Tribunal: TJSP
Processo: 1041832-69.2019.8.26.0506
Classe: Apelação Cível / Planos de saúde
Órgão julgador: Augusto Rezende
Órgão colegiado: 1a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-10-23
Data de publicação: 2020-10-23

Ementa:
Plano de saúde. "Home Care". Exclusão contratual. Abusividade. Súmula 90 do TJ/SP. Necessidade do serviço suficientemente demonstrada. Expressa indicação médica, revelando o estado de saúde do paciente e especificando as providências relativas ao seu tratamento e acompanhamento. Dano moral configurado. Recusa a agravar sobremaneira a aflição do enfermo. Precedentes do STJ. Indenização devida,

Ementa:
Plano de saúde. "Home Care". Exclusão contratual. Abusividade. Súmula 90 do TJ/SP. Necessidade do serviço suficientemente demonstrada. Expressa indicação médica, revelando o estado de saúde do paciente e especificando as providências relativas ao seu tratamento e acompanhamento. Dano moral configurado. Recusa a agravar sobremaneira a aflição do enfermo. Precedentes do STJ. Indenização devida, porém, fixada sem a devida moderação. Redução determinada. Recurso provido em parte.